Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-45.2022.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703605-45.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: LEONARDO PINHEIRO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA DE APARELHO CELULAR. ARTIGO 180, § 3°, DO CP. DESNECESSÁRIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NA FORMA CULPOSA. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE DEVE SE PRESUMIR A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 1. Desnecessária a comprovação de que o agente conhece a origem ilícita do bem para a tipificação da receptação culposa, o que se exige apenas na receptação dolosa disposta no “caput” do art. 180 do CP; exige-se apenas a comprovação das condições em que deveria presumir a origem ilícita do bem adquirido ou recebido: pela natureza do bem, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem o oferece. 2. No caso concreto, restou comprovado que o réu adquiriu o aparelho celular de um desconhecido na “feira do rolo”; o celular não dispunha de nota fiscal nem foi entregue nenhum recibo da transação efetuada, bem como, ao que consta, não tinha acessórios; pelos fatos e provas, entende-se que o telefone foi adquirido numa situação totalmente suspeita, tendo o réu todas as condições de presumir a origem ilícita do aparelho, sendo que, de fato, se tratava de produto de roubo. 3. O artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente no STJ: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. Nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, é possível o deferimento da benesse ao réu reincidente desde que atendidos dois requisitos cumulativos, quais sejam, ser a medida socialmente recomendável em face da condenação anterior e que não esteja caracterizada a reincidência específica" (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Em recente julgado desta Turma, acórdão n.o 1425728, reconheceu-se o direito à substituição da pena para condenado reincidente, pois recomendável em face da condenação anterior. 4. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, trata-se de agente multirreincidente e portador de maus antecedentes. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, § 3o, do Código Penal. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o LIV e LVI da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Liberdade c/c in dubio pro reo, Devido Processo Legal e Dignidade Humana. Defende que o recorrente não tinha ciência “que o celular era produto de furto e roubo, sendo que o comprou pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como que o vendedor não apresentou o documento do aparelho, mas se comprometeu a entregar no domingo seguinte.” Sendo assim, não há como se verificar a real circunstância delitiva atribuída na denúncia, restando dúvidas quanto à intenção, logo, não se verificando o dolo exigido pelo tipo. Diz, ainda, que em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o dispositivo legal só poderia ser aplicado se houvesse clareza sobre a incidência do dolo específico constante do tipo penal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Há contrarrazões (ID 46568832). Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (5o LIV e LVI da CRFB,) não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o LIV e LVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 307 do Código Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, quanto à alegação de in dubio pro reo, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 1 de junho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal